Tribunal: TJDFT
Processo: 0113019-73.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. TARE. ICMS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. REMISSÃO. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A concessão de benefícios fiscais por meio de Termo de Acordo de Regime Especial, sem a prévia realização de convênio com os demais entes da Federação, realmente agride o previsto nos art. 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, 'g', ambos dispositivos da CF e nos arts. 1o e 8o da Lei Complementar 24/75, além de causar danos à ordem econômica e tributária e violar a separação dos poderes e o pacto federativo.
2.Apesar de nulo o TARE objeto desta ação, com superveniência da Lei Distrital 4.732/2011, o legislador fomentou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relacionados à diferença entre o regime normal de apuração e o regime especial. Posteriormente, o ente federativo possibilitou a remissão do crédito tributário indicado nestes autos tudo em atendimento ao disposto nos arts. 150, §6o, 155, §2o, XII, ‘g’, ambos da CF, no art. 156, IV, do CTN, e na Lei Complementar no 24/1975.
3.Embora o acórdão proferido na ADI 2012.00.2.014916-6 ainda não tenha transitado em julgado, diante da pendência de julgamento do RE no 851.421/DF pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece a presunção de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. A suspensão dos processos prevista no § 5o do artigo 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral no julgamento de recurso extraordinário.
4.A função do Ministério público de “zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao sistema tributário, as limitações do poder de tributar, a repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos dos contribuintes” (art. 5o, II, ‘a’, i Complementar 75/1993) foi cumprida com o combate aos TARE’s firmados em confronto com a Constituição Federal.
5.A perda do interesse processual do Ministério Público de "exigir" o crédito tributário que se buscava recuperar na presente ação, diante da extinção advinda da remissão autorizada pela Lei Distrital no 4.732/2011, é a consequência jurídica necessária. O ato privativo da administração fazendária (remissão) materializada por Lei resulta na extinção da fase de cumprimento de sentença.
6.Não configura hipótese de violação à coisa julgada material a extinção da fase de cumprimento da sentença, em razão da extinção do crédito tributário, ainda que a obrigação de recolhimento tenha sido derivada do comando judicial, haja vista que sobeja hígida a remissão do crédito que ensejou a sua inexigibilidade”. (Acórdão n.1168943, 07060799820188070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no PJe: 15/05/2019)
7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.